Tribunal: STM
Processo: 7000024-81.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000024-81.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA: MARIA DAS GRAÇAS FARIAS MACAU ROLDAN (OAB: PE766B)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e, por maioria, deu
provimento ao Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão questionada,
receber a Denúncia oferecida em desfavor do 2º Sgt Ex JOEL FERREIRA DA SILVA,
como incurso no art. 177 do CPM, determinando a baixa dos autos ao Juízo de
origem, para o prosseguimento da Ação Penal Militar relacionada ao IPM nº
7000024-02.2020.7.07.0007/PE, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
conhecia e negava provimento ao Recurso Ministerial, para manter inalterada a
Decisão que rejeitou a Denúncia, reconhecendo a incompetência da Justiça Militar
da União para julgar o feito, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 08/04/2021 21:20:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f0cc0b0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000024-81.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: 2° Sgt QE Ex JOEL FERREIRA DA SILVA.
ADVOGADA: Dra. MARIA DAS GRAÇAS FARIAS MACAU ROLDAN.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA. AUTOR. MILITAR DO EXÉRCITO EM FOLGA. VÍTIMA. MILITAR ESTADUAL
(POLICIAL MILITAR - PM) EM SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9°, II, A, DO CPM. CRIME
PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR DA ATIVA. DELITO CASTRENSE.
ART. 22 DO CPM. INTERPRETAÇÃO À LUZ DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JMU.
1. O embate entre militares em situação de atividade - independente do local da
ocorrência - amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do art. 9° do CPM,
restando, por reflexo, competente a JMU para apreciar e julgar os fatos.
2. O dispositivo supramencionado não traz, como as demais alíneas do mesmo artigo,
nenhuma condicionante, bastando, para a sua configuração, que a situação envolva
militares em situação de atividade, em face da gravidade da conduta e dos possíveis
reflexos na execução dos serviços prestados pelas Forças Armadas.
3. As alegações de que o autor e a vítima não sabiam de suas mútuas condições de
serem militares; a área do delito não era militar; estavam de folga; não estavam de
serviço, dentre outras, não podem conduzir ao equívoco da subtração de feitos
abrangidos pela competência da JMU. Há crimes perpetrados entre militares, em áreas
que não estão sob a Administração Militar, causadores de repercussões muito mais
graves quando comparados a outros ocorridos dentro delas.
4. A definição e o alcance da expressão "militares em situação de atividade" estão
delineados no Estatuto dos Militares (E1), em seu art. 6°, o qual equipara as
expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na ativa", "em
serviço", "em atividade" ou "em atividade militar". Em outras palavras, contrapõe-se à
situação de militar em inatividade, quais sejam, os da reserva e os reformados.
5. Conforme o art. 144, § 6º, da CF/1988, as PM e os Bombeiros Militares (BM) são forças
auxiliares e reserva do Exército. O comando desse dispositivo amplia a competência da
JMU, à qual também incumbe estabilizar e tutelar as relações dos militares da ativa da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica com os integrantes das PM e dos BM, tutelando,
assim, os Princípios basilares das Forças Armadas.
6. O CPM optou por considerar como delito castrense a conduta ilícita praticada entre
militares da ativa, sem especificar outras condicionantes. O referido dispositivo deve ser
interpretado conforme o seu exato texto legal, sem a adição de requisitos inexistentes.
Nesse viés, o ilícito praticado por militar da ativa contra outro militar da ativa, mesmo
que ambos estejam de folga e fora de área sujeita à Administração Militar, tem nefastos
reflexos intramuros dos quartéis das Forças Armadas, devendo ser processado e julgado
pela JMU.
7. A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) especificou quem são os militares. Além
dos membros das Forças Armadas (art. 142 da CF/1988), a Carta Magna incluiu os
integrantes das PM e dos BM dos Estados, do Distrito Federal e Territórios (art. 42 da
CF/1988). Nesse rumo, o art. 22 do CPM foi ampliado pela atualização inserida no texto
constitucional. Assim, os Militares Estaduais são considerados militares para fins de
enquadramento no art. 9°, II, "a", do CPM, na condição de agentes ou de vítimas de
crime militar. Portanto, essas situações estarão abrangidas pela competência da JMU.
8. Os crimes praticados por Militar Federal fora de serviço contra Militar Estadual em
serviço são de Competência da JMU. A conduta lesiona bens jurídicos tutelados pela
Norma Castrense e os Policiais Militares e os Bombeiros Militares estão abarcados às
hipóteses de incidência do art. 9°, inciso II, "a", do CPM.
9. Recurso conhecido por unanimidade e provido por maioria.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 08/04/2021 21:20:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f0cc0b0

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
(no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de
março), na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer, e, por
maioria, em dar provimento ao Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão questionada, receber
a Denúncia oferecida em desfavor do 2º Sgt Ex JOEL FERREIRA DA SILVA, como incurso no art. 177 do
CPM, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento da Ação Penal Militar
relacionada ao IPM nº 7000024-02.2020.7.07.0007/PE.

Brasília, 18 de março de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: 2° Sgt QE Ex JOEL FERREIRA DA SILVA.
ADVOGADA: Dra. MARIA DAS GRAÇAS FARIAS MACAU ROLDAN.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 2° Sgt QE Ex JOEL FERREIRA DA SILVA, pela
suposta prática do crime previsto no art. 177 do CPM (Resistência mediante ameaça ou violência).
A conduta foi investigada por meio do IPM n° 24-02.2020.7.07.0007, instaurado pelo Comandante do
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife (CPOR/PE), em 11.2.2020.
Em 27.10.2020, o MPM denunciou o 2° Sgt QE Ex JOEL FERREIRA DA SILVA, nos seguintes termos
(Evento 37 - IPM n° 7000024-02.2020.7.00.0000):
"(...) Consta que no dia nove de fevereiro de dois mil e vinte (09/02/2020), no Bar
Coleguinhas, localizado no Município de Camargibe-PE, Região Metropolitana de
Recife/PE, o Militar da ativa do Exército Brasileiro 2º Sgt Ex Joel Ferreira estava em
um evento particular, no qual havia som alto, e por essa razão o vizinho do bar, Sr.
Fabiano Soares da Silva, Cabo da ativa da Polícia Estadual (conforme Evento 26, item
4), dirigiu-se ao bar para reclamar do som alto. Ali o Cabo PM entrou em discussão
com o Sgt Ex Joel, que se encontrava armado (arma de fogo), tendo sido acionada a
Polícia Militar por meio do chamado do Centro de Operações da Polícia Militar do
Estado - COPOM (Evento 1, item 2; Evento 9; Evento 26, item 5). Os membros da
patrulha, claro, eram todos militares estaduais da ativa em serviço militar de
segurança pública.
No momento em que a patrulha policial militar se dirigiu ao bar, encontrou o Sargento
do Exército Brasileiro Joel exaltado, armado (arma de fogo), e por esse motivo
resultou em acalorada discussão, que terminou em lesão corporal na pessoa do
militar federal, fruto de intencional disparo de arma de fogo efetuado pela patrulha da
PMPE, como forma de contenção da situação, uma vez que o 2º Sgt Ex Joel Ferreira
encontrava-se de arma em pulso dirigida contra os policiais militares estaduais.
Os disparos no bar partiram das armas dos Policiais Militares CB KLEBER DA SILVA
TRINDADE E CB ELIAQUIM LOURENÇO DE MOURA E DO SD THIAGO DIZEU DE SOUZA,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 08/04/2021 21:20:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f0cc0b0
os quais atenderam ao COPOM, chamados para contenção da briga no referido bar, e
se depararam com o denunciado armado, exaltado e embriagado, ou seja,
representando um perigo à incolumidade física dos cidadãos presentes no bar.
(...) Conforme visto, o episódio narrado nos autos foi gerado em face da ameaça
injustificada do ora denunciado, Joel Ferreira (então ébrio, exaltado, armado e
apontando sua arma de fogo aos Policiais Militares), em resistência à execução de
ordem legal (dos Policiais Militares) consistente em o denunciado baixar o som e de
ser abordado e revistado pelos Policiais Militares (não se perca de vista que a busca
pessoal, in casu, era absolutamente legal, ex vi dos arts. 181, a, 182, a e d, 243 e
244, a, do CPPM, uma vez que o denunciado portava e ostentava arma de fogo de
modo ameaçador aos militares, com perigo outrossim aos civis presentes no bar, e
considerando que os Policiais Militares tinham de realizar a prisão em flagrante de
quem os ameaçava) que chegaram ao local da briga e encontraram o denunciado
armado, deram ordem legal para baixar a arma, e o denunciado resistiu à ordem
legal lhes apontando a arma, no que redundou todo o desfecho de imobilização e
lesão corporal, como única forma de contenção da situação apresentada. O
comportamento do denunciado à toda evidência se subsome ao tipo penal
incriminador do art. 177 do CPM (resistência), crime contra a autoridade militar (in
casu, dos Policiais Militares). (...)"

Em 16.11.2020, a Juíza Federal Militar da 7ª CJM, Dra. MARIA DO SOCORRO LEAL, rejeitou a Denúncia,
alicerçada na incompetência da Justiça Militar da União (JMU).
A Magistrada fundamentou a Decisão no fato de o Militar ter praticado a conduta durante a sua folga,
inexistindo ofensa às Forças Armadas. Ademais, ressaltou que a alínea "a" do inciso II do art. 9° do CPM é
inaplicável aos casos envolvendo Policiais Militares, ante o teor do art. 22 do CPM (Evento 41 - IPM n°
7000024-02.2020.7.00.0000).
Em 18.12.2020, o MPM interpôs o presente RSE, aduzindo que o comportamento delituoso partiu de
Militar Federal da ativa contra Militares Estaduais da ativa e houve afronta a diretrizes de obediência à
autoridade militar. Salientou, ainda, a não receptividade do art. 22 do CPM, por contrariar os arts. 42 e
142, ambos da CF (Evento 47 e 59 - IPM n° 7000024-02.2020.7.00.0000).
Em 8.1.2021, a Defesa apresentou Contrarrazões, solicitando o provimento do RSE (Evento 66 - IPM n°
7000024-02.2020.7.07.0007).
Em 14.1.2021, a Juíza Federal Militar da 7ª CJM ratificou a Decisão impugnada, determinando a
remessa dos autos ao STM (Evento 70 - IPM n° 7000024-02.2020.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, Dr. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo provimento do Recurso, aduzindo que as vítimas
foram militares Estaduais da ativa em serviço, com espeque no art. 9º, II, "a", do CPM (Evento 5 do RSE
n° 7000024-81.2021.7.00.0000).
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e
julgado.
Sem adentrar no tema da culpabilidade, no presente Recurso impõe definir se o delito, em tese,
praticado pelo recorrido (Militar da ativa das Forças Armadas), durante a sua folga, contra Policiais
Militares (PM) em serviço, está ou não submetido à competência da JMU.

INTERPRETAÇÃO DO ART. 9°, II, A, DO CPM

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 08/04/2021 21:20:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f0cc0b0

Da análise da legislação que rege a matéria, verifica-se assistir razão ao Recorrente.
O art. 9°, inciso II, "a", do CPM utiliza o critério ratione personae para descrever o crime militar, in
verbis:
"Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação (...)".

O CPM optou por considerar como delito castrense a conduta ilícita praticada entre militares da ativa,
sem especificar outras condicionantes.
Nesse viés, o referido dispositivo deve ser interpretado conforme o seu exato texto legal, sem a adição
de requisitos inexistentes.
Caso a Legislação pretendesse inserir outras circunstâncias, assim o teria feito no próprio art. 9°, inciso
II, "a", do CPM, nos moldes de outras alíneas desse dispositivo.
Ademais, o ilícito praticado por militar da ativa contra outro militar da ativa, mesmo que ambos
estejam de folga e fora de área sujeita à Administração Militar, tem nefastos reflexos intramuros dos
quartéis das Forças Armadas. Assim ocorre porque o militar é regido por arcabouço normativo próprio e
peculiar, o qual deve ser observado e cumprido em tempo integral.
Nesse contexto, situações como a analisada causam repercussão à caserna, pois afrontam a
autoridade militar, a Hierarquia, a Disciplina, a ordem e outros caros valores castrenses.
As alegações de que o autor e a vítima não sabiam de suas mútuas condições de serem militares; a
área do delito não era militar; estavam de folga; não estavam de serviço, estavam com dispensa médica,
dentre outras, não podem conduzir ao equívoco da subtração de feitos abrangidos pela competência da
JMU.
Complementando o exposto, cita-se a perspicaz doutrina de Renato Brasileiro de Lima acerca do art.
9°, II, "a", do CPM:
"(...) Esse militar da ativa pode ou não estar em serviço ou em função de natureza
militar. Logo, mesmo que esteja em férias, licença, em momento de lazer dentro ou
fora de uma organização militar, mantém sua qualidade de militar da ativa, razão
pela qual, caso venha a praticar um delito contra outro militar da ativa, estará
caracterizado crime militar com base no art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM. Essa
hipótese é também conhecida por inter milites.
De fato, da própria comparação da alínea "a" com a alínea "c" (aqui, refere-se o CPM
ao militar "em serviço"), ambas do inciso II do art. 9º, depreende-se que, para que o
crime seja considerado militar com fundamento no dispositivo em análise, basta que
ambos os militares sejam da ativa (...), pouco importando se esse militar está de
férias, licença, etc. Assim, tendo-se em conta que a competência é fixada com base
em critérios objetivos, se um militar comete um delito contra outro militar, ainda que
não tenha consciência da condição de militar da vítima, o crime continuará sendo
militar, visto que preenchidos os requisitos do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM.
Com base nesse dispositivo, ressaltamos, pouco importa o local da infração:
independentemente de se tratar de lugar sujeito ou não à administração militar, o
crime será considerado militar. (...)" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo
penal: volume único - 8ª ed. rev. atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pág. 467).

A jurisprudência deste Tribunal, à luz do art. 6º do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80 -, aplica o
seguinte conceito de militar da ativa:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 08/04/2021 21:20:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f0cc0b0
Art. 6
o São equivalentes as expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em
serviço na ativa", "em serviço", "em atividade" ou "em atividade militar", conferidas
aos militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão,
serviço ou atividade militar ou considerada de natureza militar nas organizações
militares das Forças Armadas, bem como na Presidência da República, na Vice-
Presidência da República, no Ministério da Defesa e nos demais órgãos quando
previsto em lei, ou quando incorporados às Forças Armadas.

Nesse sentido, o Plenário do STM sedimentou que o termo militar da ativa está em oposição àqueles
da reserva ou reformados, e não pelo detalhe de estar de folga ou cumprindo expediente.
Frise-se que há crimes praticados entre militares e dentro das Organizações Militares (OM), às vezes,
menos graves do que outros delitos perpetrados durante as suas folgas e em lugares externos.
Como exposto, há crimes perpetrados entre militares e fora das OM geradores de repercussões muito
mais graves do que outros ocorridos dentro delas. Sugerindo exemplos, considere-se que um Marinheiro
agrida e lesione gravemente um Almirante num shopping no centro da cidade e dois Cabos pratiquem
lesões leves num jogo de futebol dentro da OM.
Em ambos os casos hipotéticos, as repercussões são consideráveis para as Forças Armadas.
Entretanto, como instrumento mortal para a consistência da Hierarquia e da Disciplina, a ocorrência entre
o Marinheiro e o Almirante seria fatal. Inadmissível que a ocorrência seja levada para julgamento na
esfera da Justiça Comum. Todavia, ainda constam arestos pondo condições inexistentes no art. 9º, II, "a",
do CPM, o que redunda em toda a sorte de distorções e de afrontas aos princípios institucionais, ferindo
frontalmente a base principiológica desta Justiça Especializada.
Do contrário, o agente, diante de um desentendimento com outro militar, de qualquer posto ou
graduação, e visando afastar a competência especializada da JMU, esperaria pelo término do expediente
e, em ambiente externo à sua OM, praticaria o delito contra o desafeto.
Isso redundaria no completo desprezo ao núcleo legal que o Poder Constituinte Originário aduziu à
Magna Carta, tudo para tutelar as Forças Armadas mediante o exercício da Jurisdição Castrense. Esta,
para ser eficaz, utiliza-se de normas mais rígidas do que a seara Comum.
Logo, havendo previsão na Legislação Penal Castrense, os delitos praticados entre militares da ativa
serão processados e julgados perante a JMU, independentemente do local, se no Brasil ou no exterior,
dentro ou fora de área sujeita à Administração Militar, ou do fato de o agente e a vítima estarem ou não
cumprindo o expediente diário em suas respectivas OM.
Não exaurindo o tema, mas para bem ilustrar esses primados, sugere-se o exame dos votos exarados
nos julgamentos dos feitos abaixo colacionados:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. MILITAR EMBRIAGADO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. VÍTIMAS. MILITARES
DO EXÉRCITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) II - De acordo com doutrinadores
brasileiros, o legislador entendeu que todo fato típico que envolva militares
da ativa, estejam eles no exercício do ofício ou em momento de folga,
atinge os bens jurídicos protegidos pela norma penal castrense. Ademais,
não caberia ao intérprete restringir os efeitos da lei apenas aos atos
praticados em atividade de serviço. III - Neste cenário, revela-se correta e
irretocável a Decisão recorrida. As características do caso concreto indicam
que, ainda que não houvesse intenção de lesionar os companheiros de
farda, houve desrespeito aos princípios basilares das Forças Armadas e ao
que se espera da conduta de um superior em relação a seus subordinados.
(...) V - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime." (Grifo nosso). (STM. RSE
nº 7000586-61.2019.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 17.9.2019, Data de Publicação: 24.10.2019.)
"APELAÇÃO DEFENSIVA. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. (...). REJEITADAS POR

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 08/04/2021 21:20:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f0cc0b0
UNANIMIDADE. (...). OFENDIDO SUPERIOR E EX-NAMORADO DA RÉ.
INDISPONIBILIDADE DOS POSTOS E DAS GRADUAÇÕES. REPULSA A AGRESSÃO NÃO
COMPROVADA. (...). RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Para a
competência da Justiça Militar da União (JMU), basta que os militares,
agente e vítima, sejam da ativa à época do crime castrense,
independentemente de comporem a mesma unidade familiar, de saberem
da condição um do outro e do local do delito. (...) O móvel dos agentes, no
sentido de terem ou não a consciente intenção de ofender as instituições
militares, e o local do crime não perfazem condições insertas no art. 9º,
inciso II, alínea "a", do CPM, pois sempre há repercussões intra muros,
inclusive eles têm a previsibilidade das consequências de seus atos. Erra
quem, para definir a competência da Justiça Militar da União, se reduza à
análise superficial de os agentes terem ou não a consciente intenção de
ofender as instituições militares. Se há agressões, mesmo entre casais em
suas residências, obviamente que, tão logo a notícia adentre os portões de
OM, dá-se o abalo às instituições, aspecto sob a total previsibilidade dos
agentes. Há fatos ocorridos entre militares em suas residências que podem ser bem
mais nefastos às Instituições Castrenses do que outros dentro de uma OM. (...).
Preliminares rejeitadas por unanimidade. Recurso da Defesa não provido. Decisão
unanime." (grifos nossos). (STM. Apelação nº 47-24.2014.7.12.0012. Relator para o
Acórdão: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 17.8.2016. Publicação:
29.8.2016).

Portanto, frisa-se que o art. 9°, inciso II, "a", do CPM será aplicado (tipicidade indireta) quando o crime
for praticado por militar da ativa contra militar da ativa, inclusive se o autor da conduta e a vítima
estiverem em seus momentos de folga.

CRIME MILITAR PRATICADO POR MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA PM EM SERVIÇO
Analisado o art. 9º, inciso II, "a", do CPM, passa-se ao tema específico do delito castrense, em tese,
praticado por Militar Federal contra PM em serviço.
Essa questão foi profundamente tratada pelo Plenário do STM. A seguir, colaciona-se marcante Aresto
deste Tribunal, o qual, em caso semelhante, reforçou a competência da JMU e sinaliza o deslinde do
presente feito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CRIME PRATICADO POR OFICIAL DO EXÉRCITO
BRASILEIRO EM FACE DE POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET
DAS ARMAS. CRIME PRATICADO EM HORÁRIO DE FOLGA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. DESPROVIMENTO. I - Nos termos do art. 42 da
Constituição Federal (CF), os integrantes das Polícias e Corpos de
Bombeiros Militares (PM/CBMs) são militares dos Estados, Distrito Federal e
dos Territórios. A eles são aplicadas as disposições do art. 142, §§ 2º e 3º,
da Carta Magna. Portanto, não podem ser classificados, para efeitos de
aplicação da Lei Penal Militar, como civis. II - Por meio de interpretação
conforme, o art. 22 do Código Penal Militar (CPM) deve ser analisado no
sentido da inclusão dos militares estaduais no âmbito da incidência da
norma, sob pena de ser declarado parcialmente não recepcionado pela CF.
III - Ao integrante das Forças Armadas que pratique condutas típicas, ainda
que em atividade particular, deve ser aplicado o CPM, desde que a situação
se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 9º, I e II, do mesmo Código.
IV - Uma vez que foi supostamente praticado crime por militar federal em
face de integrante de corporação estadual, ainda que em horário de folga, o
fato deve ser considerado delito castrense, eis que enquadrado no art. 9º,
II, "a", da Lei Penal Militar. V - Violação de bens jurídicos da esfera de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 08/04/2021 21:20:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f0cc0b0
proteção estadual e federal - hierarquia e disciplina. Recorrido submetido à
jurisdição da Justiça Militar da União. Manutenção da competência da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM). VI - Recurso conhecido e desprovido. Decisão por maioria."
(grifos nossos). (STM. RSE nº 7000726-32.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 21.5.2019. Publicação:
14.6.2019.)

Nessa base, além da interpretação dantes explanada, a ser aplicada ao dispositivo em comento,
visualiza-se que os PMs e os Bombeiros Militares (BM) estão abarcados às hipóteses de incidência do
art. 9°, inciso II, "a", do CPM.

CONCEITO DE MILITAR PARA FINS DE COMPETÊNCIA DA JMU.

A despeito da preclara jurisprudência do STM, a Decisão recorrida considerou que os PMs e os BMs
não estão abrangidos pelo conceito de militares para fins de competência da JMU. Nessa senda, a
Magistrada interpretou, a seu modo, o art. 22 do CPM.
Malgrado a argumentação da douta Magistrada, a Decisão deve ser reformada.
A Constituição Federal de 1988 especificou quem são os militares. Além dos membros das Forças
Armadas (art. 142 da CF/1988), a Carta Magna incluiu os integrantes das PM e dos BM dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios (art. 42 da CF/1988).
Nesse rumo, o art. 22 do CPM foi ampliado pela atualização inserida no texto constitucional.
A doutrina explicita:
"(...) Mostra-se, no entanto, desatualizada essa definição, que considera militar
apenas a pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, é incorporada às Forças
Armadas, para nelas servir em posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar,
porque a Constituição Federal, em capítulos distintos, define as categorias de
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios - os 'membros das Polícias
Militares e Corpos Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na
hierarquia e disciplina (art. 42, com redação dada pela EC 18, de 05.02.1998) - e os
militares das Forças Armadas - 'constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina' (art. 142) (...)" (ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal
Militar - 2ª ed., rev. e atual. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pág. 142)
"(...) Igualmente, revogado este dispositivo. O conceito de militar, hoje é
constitucional, tendo sido previsto no art. 42 da Carta Magna, de 1988. Servidor
público militar é gênero, que apresenta duas espécies:
a) Servidores militares federais, que são os integrantes das Forças Armadas e;
b) Servidores militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal, que são os
integrantes de suas polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares.
A Emenda Constitucional 18, de 05.02.1998, passou a tratar dos militares em artigos
distintos, sem lhes alterar, entretanto, a classificação constitucional. (...)" (ASSIS,
Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e jurisprudência em
tempo de guerra - 10ª ed., rev. e atual. - Curitiba: Juruá, 2018, pág. 153).
Nesse sentido, repisem-se os fundamentos do julgado, anteriormente colacionado, no qual o Tribunal
analisou conduta ilícita praticada por militar do Exército contra PM do Estado de SC (STM. RSE nº
7000726-32.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Julgamento: 21.05.2019. Publicação: 14.06.2019).
Cita-se outro Aresto em que o Tribunal considerou os militares estaduais como militares para fins de
competência da JMU:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. SUPOSTA PRÁTICA DE AMEAÇA,
DESACATO E DESOBEDIÊNCIA POR POLICIAIS MILITARES CONTRA MILITARES DO
EXÉRCITO. OPERAÇÃO "GLO". CONCURSO DE PESSOAS. PRESENÇA DE OFICIAL DA
RESERVA DA POLÍCIA MILITAR ENTRE OS DENUNCIADOS. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA DE

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 08/04/2021 21:20:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f0cc0b0
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PEDIDO MINISTERIAL DE DESCONTITUIÇÃO DA
DECISÃO DO JUÍZO A QUO. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DA LEI PENAL CASTRENSE.
PRERROGATIVA DE POSTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA.
REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - Esta Corte
Castrense já firmou o entendimento de que os militares dos Estados, do
Distrito Federal (...) não podem ser considerados como supostamente
praticadas pelos policiais militares do Espírito Santo, durante operação de
Garantia da Lei e da Ordem, contra os militares do Exército Brasileiro
enquadram-se como crimes militares cujo processamento e julgamento são
de competência da Justiça Militar da União, por terem atingido diretamente
a ordem administrativa militar federal. (...) VI - Recurso provido. Decisão
unânime.". (grifos nossos). (STM. RSE nº 7001347-92.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 27.2.2020. Publicação: 6.3.2020.).

Antes da Emenda Constitucional n° 18/1998, Militares Federais e Estaduais figuravam no mesmo
dispositivo Constitucional, qual seja, o art. 42, in verbis:
"Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças Armadas e
servidores militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal os integrantes de suas
polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares." (Redação anterior à EC
18/98).
A EC n° 18/1998 modificou esse Artigo. Os Militares Federais passaram a ser citados em Capítulo
próprio da CF/1988, enquanto os Estaduais permaneceram no mesmo dispositivo. A modificação,
contudo, não alterou a natureza dos integrantes das Forças Auxiliares.
Transcreve-se trecho da fundamentação do eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
em sede do citado RSE n° 7000726-32.2018.7.00.0000:
"(...) o que caracteriza a instituição militar, precipuamente, de acordo com o próprio
art. 142 da CF é sua organização com base na hierarquia e na disciplina, linhas que a
distingue dos órgãos da Administração Pública civil. Ora, o caput do art. 42 prevê
claramente que tais princípios devem ser seguidos pelas Polícias e pelos Bombeiros
Militares (...)".
Nesse contexto, os militares formam especial categoria de servidores, pautados pela Hierarquia,
Disciplina e pelos valores castrenses. Sem dúvidas, os membros das PM submetem-se a esses preceitos.
A própria CF, ao dispor sobre os Militares Estaduais, faz remissões ao Capítulo que rege as Forças
Armadas.
Além disso, o art. 144 da CF/1988 estabelece que:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
(...)
§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e
reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias
penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)
Conforme o art. 144, § 6º, da CF/1988, as PM e os BM são forças auxiliares e reserva do Exército. O
comando desse dispositivo amplia a competência da JMU, à qual também incumbe estabilizar e tutelar as
relações dos militares da ativa da Marinha, do Exército e da Aeronáutica com os integrantes das PM e dos
BM, tutelando, assim, os Princípios basilares das Forças Armadas.
Assim, conclui-se que os Militares Estaduais serão considerados militares para fins de enquadramento
no art. 9°, II, "a" quando agentes ou vítimas de crime militar e estarão submetidos a julgamento da
competência da JMU.
Nessa base, a conduta ilícita praticada por Militar Federal contra Militar Estadual, ainda que em período

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 08/04/2021 21:20:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213f0cc0b0
de folga, lesiona os bens jurídicos protegidos pela Norma Castrense.
Pelo exposto, a presente demanda deve ser analisada por esta Justiça Especializada.
O IPM n° 7000024-02.2020.7.07.0007 colheu elementos informativos suficientes para o recebimento da
Denúncia. A Peça Acusatória enumera provas testemunhais aptas a demonstrar os indícios de autoria e
de materialidade, contexto satisfatório para o desenlace do presente momento processual.
Ademais, na forma dos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, a Denúncia preencheu os demais requisitos
necessários para o seu recebimento e não há motivos para a sua rejeição.
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão
questionada, receber a Denúncia oferecida em desfavor do 2º Sgt Ex JOEL FERREIRA DA SILVA, como
incurso no art. 177 do CPM, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da
Ação Penal Militar relacionada ao IPM nº 7000024-02.2020.7.07.0007/PE.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/04/2021 15:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2027c7a346
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000024-81.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: 2° Sgt QE Ex JOEL FERREIRA DA SILVA.
ADVOGADA: DRA. MARIA DAS GRAÇAS FARIAS MACAU ROLDAN.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 2° Sgt QE Ex JOEL FERREIRA DA SILVA, pela suposta prática
do crime de resistência mediante ameaça ou violência (art. 177 do CPM).
In casu, discute-se a exata compreensão da natureza jurídica do ilícito, em tese, perpetrado pelo
recorrido. Debate-se, portanto, qual a jurisdição competente para o processamento e julgamento da lide.
A matéria centra-se na definição e no exercício do adequado foro, perpassando, por lógica, pelo princípio
do juiz natural.
Ao introduzir o tema, Tourinho Filho faz a seguinte abordagem:
"Embora a jurisdição seja una, como poder soberano do Estado, é evidente que não pode
ser exercida ilimitadamente por qualquer Juiz. (...) Razões várias, inclusive aquelas
oferecidas pela divisão do trabalho, levaram o Estado a fixar o exercício do Poder
Jurisdicional dentro de certos limites. Pode-se, pois, conceituar a competência como
sendo o âmbito, legislativamente delimitado, dentro no qual o órgão exerce o seu Poder
Jurisdicional." [1]
De modo prático Fernando Capez ministra que:
"(...) competência é a delimitação do poder jurisdicional (fixa os limites dentro dos quais
pode prestar jurisdição). Aponta quais os casos que podem ser julgados pelo órgão do
Poder Judiciário. É, portanto, uma verdadeira medida da extensão do poder de julgar."
[2]
A fixação competencial segue parâmetros definidos na legislação, observados critérios estritamente
técnicos.
Nesse sentido, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho
aduzem:
"A função jurisdicional, que é uma só e atribuída abstratamente a todos os órgãos do
Poder Judiciário, passa por um processo gradativo de concretização, até chegar-se à
determinação do juiz competente para o processo: por meio das regras constitucionais e
legais que atribuem a cada órgão o exercício da jurisdição com referência a dada
categoria de causas (regras de competência), excluem-se os demais órgãos jurisdicionais
para que só aquele deva exercê-la, em concreto." [3]
A delimitação do poder de julgar é feita inicialmente no plano constitucional, onde, junto com os outros
ramos especializados do Poder Judiciário, tem sede a Justiça Militar da União.
Aduz Tourinho Filho, nesse diapasão:
"A primeira delimitação é feita pela Carta Magna, distribuindo o poder de julgar entre os
vários Órgãos Jurisdicionais, de acordo com a natureza da lide. Assim, os Órgãos
Jurisdicionais militares (Tribunais e Juízes Militares) processam e julgam apenas as causas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/04/2021 15:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2027c7a346
enumeradas no art. 124 da Constituição (...). É a fixação da competência ratione
materiae no plano constitucional.
Determina a Constituição que 'os crimes militares definidos em lei' serão processados e
julgados por determinada categoria de Órgãos Jurisdicionais. Como esses Órgãos
Jurisdicionais exercem apenas aquela porção do poder da jurisdição, processando e
julgando, tão-somente, as infrações de natureza militar, denominou-se 'jurisdição militar'
ou 'Justiça Militar' a atividade jurisdicional visando à composição dessas lides. Assim,
embora os órgãos que solucionam tais conflitos estejam investidos do Poder Jurisdicional,
somente poderão processar e julgar aquelas causas. Eles, então, só podem exercer a
atividade jurisdicional dentro daqueles limites." [4]
Doutrinariamente, é remansoso que o primeiro critério definidor da competência seja o relativo à matéria
apreciada, ou seja, o ratione materiae. Não obstante, existem, para situações excepcionais, outros modos
de defini-la. Assim, podem ser, ainda, citados, o critério ratione loci e o ratione personae.
Um esclarecimento pertinente sobre a competência material é extraído de obra de Eugênio Pacelli de
Oliveira, que sustenta:
"Já a competência material constitucional diz respeito à fixação de competência por
jurisdição, em razão da matéria reservada a cada uma delas: à Justiça Federal, a matéria
de direito no âmbito federal (envolvendo os interesses da União, autarquias e empresas
públicas federais); à Justiça Eleitoral, a matéria de Direito Eleitoral; à Justiça Militar, a
matéria de Direito Militar, e assim por diante." [5]
No campo criminal, uma sucessão de análises prévias de circunstâncias envoltas no crime, bem como
relativas às pessoas envolvidas no delito, são desencadeadas para firmar-se o Juízo.
De relevância inexorável, o princípio do juiz natural é consectário da determinação competencial. A
propósito, aponta Eugênio Pacelli de Oliveira:
"(...) o princípio do juiz natural, instituído ratione materiae e ratione personae, configura
hipótese de competência absoluta, inafastável por vontade das partes processuais,
revelando a natureza pública do interesse em disputa, somente se admitindo a sua
flexibilização por oportunidade de aplicação de norma da mesma estatura, ou seja, de
norma ou princípio igualmente constitucionais. (...)
Observe-se, porém, que a fundamentação do princípio encontra suas raízes na vedação
do juízo ou tribunal de exceção, quando se exige a identificação do órgão jurisdicional
antes do cometimento do crime, e na regra do juiz constitucionalmente competente,
instituído em razão da matéria e em razão da prerrogativa de função. (...)
O juiz natural deve ser identificado, então, na qualidade da jurisdição, e não na pessoa do
juiz." [6]

Prosseguindo, correlacionou-o o autor aos critérios da competência relativa e absoluta, em
significativo ensino:
"(...) a eleição do juiz natural, não só pelo fato de se tratar de norma de natureza
constitucional, mas também em razão da preocupação com a qualidade da prestação ou,
como preferimos, da tutela jurisdicional, implica a escolha do juiz mais adequado ou da
melhor jurisdição para o julgamento do caso penal.
(...) em razão da matéria, a jurisdição mais adequada, por critérios de ponderável
racionalidade, será aquela que ordinariamente julga crimes federais, isto é, a jurisdição
especializada em crimes federais. O mesmo serve para explicar as razões pelas quais não
se deve admitir uma decisão judicial proferida pela Justiça Militar em crime comum ou
uma decisão da Justiça do Trabalho em matéria criminal.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/04/2021 15:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2027c7a346
Diz-se, portanto, que uma competência é absoluta quando ela não puder ser flexibilizada,
é dizer, quando estiver em risco a própria jurisdição como Poder Público, como
constitucionalmente responsável pela tutela da questão penal. Aqui, o interesse é
eminentemente público, indisponível e inafastável por qualquer decisão dos interessados
que concretamente estejam integrando determinada relação processual, sejam elas
partes (acusado, Ministério Público, assistentes de acusação), seja o próprio órgão
julgador. Trata-se, pois, de interesse metaprocessual [ultrapassa o limite do interesse dos
envolvidos em determinado processo para atingir todo e qualquer outro processo] (...)
Já a competência relativa, ou territorial, é aquela que, como é intuitivo, pode ser
flexibilizada ou (...) relativizada, dependendo do exame concreto de determinada relação
processual e do interesse das partes envolvidas.." [7]
O eg. STF já teve oportunidade de analisar o tema, tendo no Conflito de Competência nº 7051-0, rel. Min.
Maurício Corrêa, exarado decisão assim ementada, verbis:
"EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL COMUM E JUSTIÇA MILITAR.
CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES - AGENTES: CONSCRITOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO
- VÍTIMA: PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR.
1. Praça da Polícia Militar, em serviço, procedendo à revista de dois conscritos do
exército, de folga, fora da área de administração militar, veio a ser agredido física e
moralmente por estes, resultando lesões corporais leves.
2. A leitura do artigo 42 da Constituição Federal não autoriza o intérprete a
concluir pela equiparação dos integrantes das Polícias Militares Estaduais aos
Componentes das Forças Armadas, para fins de Justiça.
3. Impossibilidade de enquadramento no artigo 9º e incisos, do Código Penal Militar, que
enumera, taxativamente os crimes de natureza militar. Precedentes da Corte. Conflito
conhecido, assegurada a competência da Justiça Comum." (Grifos nossos.)
Mesmo que a data do julgamento do precedente retro seja anterior à Emenda Constitucional nº 18, que
alterou a redação do art. 42 da CF, considero que a exegese nele contida aplica-se ao caso sub judice.
Vale conferir as alterações efetuadas no referido dispositivo. A redação anterior preceituava, verbis:
"Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças Armadas e
servidores militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal os integrantes de
suas polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares.
§ 1º As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas
em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados das Forças Armadas, das
polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do
Distrito Federal, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniformes militares." (Grifos
nossos.)
O novel texto é o seguinte:
"Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares,
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do
que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 3º; e do art. 142,
§§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, 3º,
inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos Governadores".
(Grifos nossos.)
Comentando os arts. 42 e 142, § 3º, da Constituição Federal, Célio Lobão[8] assentou, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/04/2021 15:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2027c7a346
"(...) não ocorreu qualquer modificação relativamente à competência da
Justiça Militar Federal e estadual, no que diz respeito ao policial militar e ao
bombeiro militar, respectivamente, como já se ensaiou interpretar. Os
integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, nos termos do art. 42,
supra transcrito, eram e continuam sendo militares estaduais, processados e
julgados pela Justiça Militar Estadual, nos crimes militares (art. 125, § 4º) definidos no
Código Penal castrense." (Grifos nossos.)
O art. 22 do CPM prevê ser "considerada militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer
pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às Forças Armadas, para nelas servir em
posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar".
Conquanto haja entendimento de que a nova ratio do art. 42 da CF tenha revogado a do art. 22 do CPM,
tal tese não prospera.
Cito trecho doutrinário:
"E, realmente, o art. 22 do CPM não foi derrogado pela redação do artigo 42 da Carta
Maior, permanecendo em plena vigência, eis que específico para os efeitos daquele
código, devendo prevalecer em razão de sua especialização, ao contrário daquela
redação original do artigo 42 da Carta de 1988, que, embora de maior hierarquia, tinha
caráter genérico e administrativo, eis que colocada dentro do título III que disciplina a
Organização do Estado, diferenciando o servidor militar em relação ao servidor público
civil, especificamente nas relações destes para com a Administração Pública.
Em consequência, para a caracterização do agente como militar para efeitos penais,
inclusive para definição do que seja crime militar, continuou valendo o disciplinado no
citado artigo 22 do CPM, que foi recepcionado pela norma constitucional."[9]
Ora, o fato de a Constituição Federal ter estabelecido que os integrantes das Polícias Militares e dos
Corpos de Bombeiros são militares estaduais não interfere na configuração do crime especial para efeitos
de aplicação do CPM. A eles se lhes aplica, sim, o mencionado Código, mas por disposição constitucional
diversa (art. 125, § 4º), que lhes estende as disposições acerca dos delitos castrenses contidas no CPM.
Ao revés, se em qualquer hipótese o militar estadual fosse equiparado ao militar federal para efeito de
aplicação da norma, um civil que desacatasse um policial militar em serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública (art. 9º, III, "d") seria julgado na Justiça Militar Federal. Todavia, aí, inexiste
ofensa às instituições militares da União.
Portanto, a hermenêutica correta do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM deve ser no sentido de que se
ambos os envolvidos no fato delituoso forem militares das Forças Armadas, caracterizado está o crime
militar da competência da Justiça Militar da União. Se, contudo, forem policiais militares ou integrantes
dos corpos de bombeiros, a competência será da Justiça Militar Estadual. E, no caso de o delito envolver
um militar estadual e um integrante das Forças Armadas, devem restar presentes outras circunstâncias
do art. 9º do CPM.
A propósito, valioso o pronunciamento do Dr. Clauro Roberto de Bortolli em artigo publicado na Revista de
Informação Legislativa:
"A resposta, também no entendimento do Egrégio STM, da qual compartilho, é positiva,
desde que enquadrada em outra hipótese que não a listada no art. 9º, II, a, do CPM,
notadamente no disciplinado no inciso III daquele artigo, quando existirá ofensa à
Instituição Militar e, aí sim, crime militar, com o deslocamento de competência (que, num
primeiro relance, seria da Justiça Militar Estadual, ex vi do art. 125, § 5º, da CF/88) para a
Justiça Militar da União.
Como exemplo do relatado, destacamos o Recurso Criminal nº 6.136-6DF, Relator:
Ministro Eduardo Pires Gonçalves, de onde se destaca a seguinte parcela da ementa:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/04/2021 15:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2027c7a346
'(...)
Para que a infração noticiada nesses autos pudesse ser considerada de natureza militar,
seria necessário que a motivação do agente guardasse vinculação entre a causa geradora
de delito e a atividade militar, ou que a conduta fosse capaz de atingir ou ofender
efetivamente a instituição militar, enquanto bem juridicamente tutelado pela lei penal
militar...'" [10].
A alegada prática da conduta delituosa ora aludida pelo referido militar do Exército não se enquadra em
nenhum dos casos do art. 9º do CPM, salvo se interpretado que militar contra militar poderia englobar
tanto os federais quanto os estaduais. Todavia, em tal hipótese pura e simples, não se atinge o bem
jurídico tutelado pela norma penal castrense. O 2° Sgt QE Ex JOEL FERREIRA DA SILVA, na ocasião da
querela, não exercia suas atividades, não estava em local subordinado à administração militar da União,
nem ofendeu integrante das Forças Armadas.
Cumpre enfatizar que eram os policiais militares quem estavam a serviço de sua corporação e, mesmo
assim, em função de patrulhamento ostensivo, ou seja, função policial civil.
Pertinente, pois, o entendimento do STJ, esposado no Conflito de Competência nº 30797/RJ, da relatoria
do Ministro Fernando Gonçalves, Acórdão de 28/3/2001, publicado no DJ em 16/4/2001, verbis:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME COMETIDO POR MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS FORA DE SERVIÇO
CONTRA MILITAR ESTADUAL EM EXERCÍCIO DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO. FUNÇÃO POLICIAL CIVIL.
CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA COMUM. SÚMULAS 297/STF E 55/TFR.
1. Consoante entendimento desta Corte, quando em exercício de patrulhamento ostensivo, o policial
militar realiza função policial civil, não havendo falar, assim, em competência da Justiça Militar para julgar
crime por ou contra ele praticado, uma vez que não há agressão às instituições militares. (CC nº
13.267/PR, rel. Min. Anselmo Santiago).
2. Caracterizada, in casu, a atividade de patrulhamento, porquanto o policial militar, tendo conhecimento
da existência de um "tumulto" se dirigiu ao local onde, posteriormente, foi agredido.
3. Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo do XVIII Juizado Especial Criminal de Campo
Grande (RJ), o suscitado."
Esta Corte, por sua vez, já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESACATO DE MILITAR FEDERAL DE FOLGA CONTRA
POLICIAL MILITAR ESTADUAL EM SERVIÇO DE POLICIAMENTO CIVIL. ARGUIÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PELO MPM REJEITADA PELO JUIZO DE
PRIMEIRO GRAU. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO DE DECLARAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 1. Apenas o fato de o delito ter sido
praticado por Militar das Forças Armadas não enseja a competência da Justiça Militar da
União. 2. O crime cometido por militar das Forças Armadas fora de serviço, em
lugar não sujeito à administração militar, contra policial militar em serviço de
policiamento civil não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 9º do
Código Penal Militar, restando afastada a competência da Justiça Militar União
em favor da Justiça comum. 3. Recurso provido. Decisão por maioria". (RSE nº
0000110-06.2012.7.06.0006, Relator Min Alvaro Luiz Pinto, Decisão de 1/10/2013,
publicada em 18/10/2013). (Grifos nossos.)
Destarte, por se encontrar devidamente esclarecida a inadequação típica da conduta a qualquer das
hipóteses previstas no art. 9º do Código Penal Militar, capazes de atrair a competência da Justiça Militar
da União, deve ser mantida a Decisão a quo.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso Ministerial, para manter inalterada
a Decisão que rejeitou a Denúncia, reconhecendo a incompetência da Justiça Militar da União para julgar
o feito.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/04/2021 15:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2027c7a346
Brasília, 18 de março de 2021.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2007, 29ª ed.
revista e atualizada, vol. 2, pp. 75-76.
[2] CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2007, 14ª ed. revista e
atualizada, p. 202.
[3] GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio
Magalhães. As Nulidades no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 9ª
edição revista, atualizada e ampliada, p. 47.
[4] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2007, 29ª ed.
revista e atualizada, vol. 2, p. 77.
[5] OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2006,
6ª ed. revista, atualizada e ampliada, p. 240.
[6] OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2006,
6ª ed. revista, atualizada e ampliada, pp. 178/179.
[7] OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2006,
6ª ed. revista, atualizada e ampliada, pp. 228/229.
[8] LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. atualizada. Brasília: Brasília Jurídica, 2006. p.
102.
[9] BORTOLLI, Clauro Roberto de. Crimes envolvendo militares e militares estaduais entre si.
Qual a Justiça competente? Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 35. n. 139, jul./set. p.
156, 1998.
[10] BORTOLLI, Clauro Roberto de. Op. cit. p. 157.